Tribunal: TRF3
Processo: 5009611-30.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
866/1327)

5009611-30.2019.4.03.6102

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009611-30.2019.4.03.6102

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS FELIPE

ADVOGADO do(a) APELADO: ENEY CURADO BROM FILHO - GO14000-N

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o tempo de serviço especial admitido pela decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. Saber se a decisão que reconheceu o tempo de serviço especial apresentou fundamentação adequada e se houve violação aos dispositivos legais indicados pelo INSS.

III. Razões de decidir

4. A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante. Não se verifica, portanto, motivo para retratação da decisão ou sua reforma.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009611-30.2019.4.03.6102

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ENEY CURADO BROM FILHO - GO14000-N

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS FELIPE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, negou provimento à sua apelação.

Sustenta a ocorrência de vício no julgado, ao argumento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não se encontra chancelado por profissional legalmente habilitado (engenheiro ou médico do trabalho).

Outrotanto, aponta a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial coligado a atividades em que o segurado ficou exposto a periculosidade (como "frentista" em posto de combustíveis"), depois da entrada em vigor do Decreto n. 2.172/1997.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

O ente previdenciário insurge-se contra o tempo de atividade especial deferido pela decisão recorrida. Limitou-se a reiterar, de forma genérica, os argumentos anteriormente trazidos no bojo de sua peça de defesa e de suas razões de apelação.

Nesse contexto, a questão levantada pelo INSS quanto à possibilidade de reconhecimento da especialidade para os períodos examinados foi expressa e exaustivamente abordada no julgado recorrido, considerados os elementos de prova apresentados e os contornos jurídicos do caso sob apreciação. Confira-se:

Período: de 9/8/1988 a 21/6/1990

Empresa: HUMUS PECUÁRIA LTDA

Função/atividade: Rurícola (suinocultura)

Agentes nocivos: Agentes biológicos infectocontagiosos

Prova: PPP (id. 142608442, ps. 2/3)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Comparece especialidade pela exposição habitual e permanente do autor a agentes biológicos infectocontagiosos.

Com efeito, da análise da profissiografia inserta no formulário, infere-se que o desempenho das atribuições do autor se dava em "granja de suínos", com contato direto com os animais. Competia-lhe tarefas de manejo, alimentação, higienização, tratamento e abate, todas potencialmente geradoras de exposição a agentes biológicos nocivos. Confira-se:

"O trabalhador exercia suas atividades nas granjas de suínos, cuidando da alimentação, gestação e lactação de suínos. Auxiliar aplicando medicamentos e fazendo curativos. Controlando a reprodução, ordenhando, abatendo e preparando suínos para exposição e vendas. Atividade exposta a agentes biológicos: bactérias, poeiras, fungos, amônia, pele, urina, fezes e dejetos, havendo probabilidade de contaminação (brucelose, leptospirose, etc.) pelo contato direto e constante com os animais”.

Nessa toada, é de destacar que o Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, em seu código 1.3.1, já reconhecia como insalubres os “trabalhos permanentes expostos ao contato direto com germes infecciosos — assistência veterinária, serviços em matadouros, cavalariças e outros”.

A mesma previsão foi reproduzida no Anexo I do Decreto no 83.080/79 (código 1.3.1) e no Anexo IV do Decreto no 3.048/99 (código 3.0.1), de modo que as atividades desempenhadas pelo autor se amoldam, de forma inequívoca, às hipóteses normativas de enquadramento como especial.

Perfilhando o mesmo entendimento, colhem-se desta Egrégia Corte: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000586-56.2021.4.03.9999, Rel. PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 12/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004715-75.2019.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5511645-64.2019.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 22/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2020; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5822165-10.2019.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 29/07/2021, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021

Finalmente, conquanto o formulário apresentado pelo autor não contenha a indicação de profissional técnico habilitado responsável pelos registros ambientais, calha sublinhar que, até o advento do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, regulamentador da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, não se exigia, exceto hipóteses de ruído, frio e calor, a apresentação de laudo técnico para a comprovação do tempo de serviço especial.

À época, bastava o formulário padrão emitido pelo empregador -- a exemplo dos modelos SB-40 ou DSS-8030 -- para atestar a sujeição do trabalhador a condições nocivas à saúde, salvo em hipóteses específicas em que a lei expressamente demandasse prova técnica complementar.

Desse modo, a ausência de subscrição por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, em se tratando de período laborado anteriormente à vigência do Decreto no 2.172/97, não tem o condão de infirmar a validade do documento apresentado, que subsiste como meio idôneo de demonstração das condições especiais do trabalho.

Período: de 1o/1/2004 a 7/10/2014

Empresa: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Função/atividade: Frentista

Agentes nocivos: Periculosidade

Prova: PPP (id. 142608444, ps. 1/2 e id. 142608445, ps. 3/5)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O formulário trazido à guisa de prova revela a presença de periculosidade em razão do trabalho exercido como frentista (abastecimento de combustíveis).

O manuseio de líquidos inflamáveis denota potencialidade lesiva por conta do risco de explosão, possibilitando o enquadramento especial. Embora a atividade de frentista não esteja prevista nos Anexos aos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a sua especialidade deve ser reconhecida, em razão da periculosidade que lhe é inerente.

Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

No mesmo sentido posicionou-se a Corte Superior ao analisar questão análoga a versada nestes autos (g. n.):

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EFICÁCIA E USO DO EPI NÃO COMPROVADOS. ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. PERICULOSIDADE. TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. ATIVIDADE EXPOSTA AO RISCO DE EXPLOSÃO RECONHECIDA COMO ESPECIAL AINDA QUE EXERCIDA APÓS A EDIÇÃO DO DECRETO 2.172/1997. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO HABITUAL, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE RECONHECIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se desconhece que a periculosidade não está expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, o que à primeira vista, levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, nos termos dos arts. 201, § 1o. e 202, II da Constituição Federal. 2. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do trabalhador. 3. Corroborando tal assertiva, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do 1.306.113/SC, fixou a orientação de que a despeito da supressão do agente eletricidade pelo Decreto 2.172/1997, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade submetida a tal agente perigoso, desde que comprovada a exposição do trabalhador de forma habitual, não ocasional, nem intermitente. 4. Seguindo essa mesma orientação, é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade exposta a riscos de explosão, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma habitual, não ocasional, nem intermitente. 5. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que as provas carreadas aos autos, especialmente o PPP, comprovam a habitual exposição à atividade nociva, o que garante o reconhecimento da atividade especial. 6. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Firme nessa premissa, a Corte de origem é categórica ao afirmar que não há nos autos provas nem do uso do EPI pelo Segurado, nem da real eficácia do equipamento entregue ao trabalhador, não reconhecendo elementos que justifiquem a descaracterização da atividade como especial. 7. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço. 8. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal. 9. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995." (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1500503 2014.03.11724-6, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2018)

De fato, tratando-se de periculosidade não se supõe o afastamento da especialidade pelo uso de EPI. A eliminação ou neutralização da periculosidade exige que se remova o próprio agente de risco, inútil para debelá-lo a utilização de qualquer equipamento de proteção, coletivo ou individual, ainda que considerado eficaz pelos padrões comumente aceitos.

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema n. 1306 do STJ).

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENQUADRAMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o tempo de serviço especial admitido pela decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. Saber se a decisão que reconheceu o tempo de serviço especial apresentou fundamentação adequada e se houve violação aos dispositivos legais indicados pelo INSS.

III. Razões de decidir

4. A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante. Não se verifica, portanto, motivo para retratação da decisão ou sua reforma.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A análise da especialidade do labor nos períodos impugnados foi devidamente fundamentada, com base nas provas constantes dos autos e em conformidade com a legislação de regência e jurisprudência dominante".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §2o e §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão